Tribunal: TJBA
Processo: 8070668-05.2024.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Processo
:
REVISÃO CRIMINAL n.
8070668-05.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Criminal

REQUERENTE: REGINALDO BORGES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LORENA GARCIA BARBUDA CORREIA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

F

ACORDÃO

EMENTA:

REVISÃO CRIMINAL FUNDADA NO ARTIGO 621, INCISO
S
I
E
I
II
, DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (
CPP
)
. TRÁFICO DE DROGAS
(
ARTIGO 33 DA LEI N.° 11.343/2006
)
E
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
(
ARTIGO 14 DA LEI N.º 10.826/2003
)
ACÓRDÃO
REVIDEND
O
QUE
DEU PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DEFENSIVO, APENAS PARA REDIMENSIONAR A PENA PECUNIÁRIA AO MONTANTE DE 691 (SEISCENTOS E NOVENTA E UM) DIAS-MULTA, NO VALOR UNITÁRIO MÍNIMO, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA RECORRIDA.

NA QUAL
O REQUERENTE
FOI CONDENADO
PELA PRÁTICA DOS DELITOS ACIMA, EM CONCURSO MATERIAL (ARTIGO 69 DO CP),
ÀS SANÇÕES
DEFINITIVA
S
DE 0
8
(
OITO
)
ANOS
E 0
3
(
TRÊS
) MESES
DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO.

PRETENSÃO DE REVISÃO DAS PROVAS JÁ ANALISADAS
NA VIA ORDINÁRIA,
NO

INTUITO DE DEMONSTRAR
A
S

SEGUINTES
TESE
S: (i)
AFASTAMENTO DA EXASPAREÇÃO DA VETORIAL QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA, PREVISTA NO ART. 42 DA LEI N.º 11.343/06;

(ii)
INCIDÊNCIA

DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ARTIGO 33, § 4.º, DA LEI N.º 11.343/2006);

(i
ii
)
REDUÇÃO DA PENA
DO DELITO DO ART. 14 DA LEI N.º 10.826/03
MEDIANTE

A APLICAÇÃO
D
A
ATENUANTE
DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ARTIGO 65, III, “D”, DO CP),
EM PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL
.

NÃO CONHECIMENTO
QUE É DE RIGOR
.
REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ REFUTADOS NAS PRIMEIRA E SEGUNDA INSTÂNCIAS DE JULGAMENTO. LEGITIMIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO EXPRESSAMENTE FIRMADA NO ACÓRDÃO REVIDENDO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS POSTULADOS DA LEGALIDADE E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA.
(I)
QUANTIDADE E NATUREZA DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES APREENDIDAS QUE FUNDAMENTAM A EXASPERAÇÃO DA VETORIAL PREVISTA NO ART. 42 DA LEI N.º 11.343/06. APREENSÃO DE 76 (SETENTA E SEIS) INVÓLUCROS PLÁSTICOS CONTENDO COCAINA, PESANDO AO TODO 36,0 GRAMAS; 14 (QUATORZE) INVÓLUCROS PLÁSTICOS CONTENDO MACONHA, COM PESO TOTAL DE 48,8 GRAMAS; 35 (TRINTA E CINCO) INVÓLUCROS PLÁSTICOS CONTENDO CRACK, COM MASSA GLOBAL DE 17 GRAMAS; E, TAMBÉM, 03 (TRÊS) SACOS PLÁSTICOS, NOVAMENTE CONTENDO CRACK, COM MASSA BRUTA TOTAL 62,0 GRAMAS. FRAÇÃO DE AUMENTO UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA BASE DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS QUE SE MOSTRA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDENCIA PÁTRIA.
(I
I)
AFASTAMENTO DA FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO DIANTE DO NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS: ELEMENTOS QUE COMPROVAM QUE O RÉU É DEDICADO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ELEMENTOS PRODUZIDOS NA INSTRUÇAÕ CRIMINAL QUE COMPROVAM PARTICIPAÇÃO DO REQUERENTE EM FACÇÃO CRIMINOSA COM ATUAÇÃO NO DISTRITO DA CULPA.
(III)
INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DEVIDAMENTE OBSERVADA NO ACÓRDÃO REVINDENDO PARA UM DOS CRIMES, SÓ QUE NA EXEGESE DA SÚMULA N.º 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ), EM CONSONÂNCIA COM A DOUTRINA PERTINENTE E A COMPREENSÃO ASSENTADA DO STF E DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS, OU DE INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA.

REVISÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Revisão Criminal n.º 8070668-05.2024.8.05.0000
, na qual figura como Requerente REGINALDO BORGES DOS SANTOS, constando, como decisão revidenda, o Acórdão proferido pela 2.ª Turma da Primeira Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça na Apelação n.º º 0000590-21.2020.8.05.0176.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
JULGAR IMPROCEDENTE a presente Revisão Criminal
,

nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora